Tribunal: STF
Processo: Ext 546
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. NACIONAL  FRANCES CUJA EXTRADIÇÃO O STF
AUTORIZOU, EM ACÓRDÃO DE 24.08.1977, NA EXTRADIÇÃO N. 342 - FRANCA.
DECISÃO QUE, ENTRETANTO, NÃO FOI EXECUTADA, SOBREVINDO A SOLTURA DO
EXTRADITANDO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE MANIFESTADA PELO GOVERNO DA
FRANCA, NAQUELA OCASIAO, DE ASSUMIR O COMPROMISSO DE COMUTAR EVENTUAL
PENA DE MORTE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEGUNDO O ART. 98, III, DO
DECRETO-LEI N. 941/1969, ENTÃO VIGENTE. COM A EXTINÇÃO DA PENA DE
MORTE, NA FRANCA, POR FORÇA DA LEI N. 81.908, DE 09.10.1981, ART. 1.,
DAQUELE PAIS, RENOVA-SE, AGORA, PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DO MENCIONADO
ALIENIGENA, PELO MESMO FATO. LEGISLAÇÃO QUE TEM DISCIPLINADO A
MATÉRIA, NO CURSO DO TEMPO (DECRETO-LEI N. 394, DE 28.04.1938, ART.
16; DECRETO-LEI N. 941, DE 13.10.1969, ARTS. 95, PAR. 5., E 101; LEI
N. 6.815, DE 19.08.1980, ALTERADA PELA LEI N. 6.964, DE 09.12.1981,
VIGENTE ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ARTS. 87 E 88). SÚMULA N. 367,
APROVADA EM 13.12.1963. SEGUNDO NOSSO SISTEMA LEGAL, DEFERIDA A
EXTRADIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO PODER EXECUTIVO INCUMBE
EFETIVAR A ENTREGA DO EXTRADITANDO, DEVENDO, ANTES, EXIGIR
DO ESTADO REQUERENTE ASSUMA CERTOS COMPROMISSOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA OU NO ACÓRDÃO DO STF. POSTO, ASSIM, O
EXTRADITANDO A DISPOSIÇÃO DO ESTADO REQUERENTE, ESTE HÁ DE
PROVIDENCIAR RETIRA-LO, AS SUAS EXPENSAS, DO TERRITÓRIO NACIONAL, NO
PRAZO DA LEI, SEM O QUE O EXTRADITANDO SERÁ POSTO EM LIBERDADE, NÃO
SE PODENDO RENOVAR O PROCESSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE AO STF
CONHECER  DE NOVO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, RELATIVAMENTE AO MESMO
ALIENIGENA, EM RAZÃO DO MESMO FATO CRIMINOSO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DE
QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO SEJA POSTO EM LIBERDADE O
EXTRADITANDO SE POR "AL" NÃO HOUVER DE PERMANECER PRESO,EXPEDINDO-SE,
PARA TANTO, DE IMEDIATO, ALVARA DE SOLTURA.